Tribunal: TJBA
Processo: 8003805-36.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003805-36.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILLENA CRUZ ANDRADE DE JESUS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Município de Serrinha ao pagamento de gratificação de quinquênio prevista na Lei Municipal n. 749/2007, cumulativamente ao adicional de anuênio já percebido com base na Lei Municipal n. 690/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor do grupo de apoio da Secretaria de Educação faz jus ao recebimento do quinquênio previsto no Plano de Carreira da Educação (Lei Municipal n. 749/2007); (ii) estabelecer se é juridicamente possível a cumulação do quinquênio com o adicional de anuênio, tendo ambos como fundamento o tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 28 da Lei Municipal n. 749/2007 prevê a gratificação de quinquênio aos servidores do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, inclusive aos integrantes do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo e Serviços Auxiliares.

4. O artigo 65 da mesma lei determina que os direitos previstos no Plano de Carreira da Educação se somam aos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal n. 690/2006).

5. A Constituição Federal, em seu art. 37, XIV, veda o cômputo ou acúmulo de acréscimos pecuniários com base em idêntico fundamento, com o objetivo de evitar o chamado “efeito cascata”.

6. O STF possui jurisprudência pacífica sobre a impossibilidade de cumulação de vantagens com o mesmo fato gerador, mesmo que previstas em normas distintas e com diferentes nomenclaturas.

7. Tanto o quinquênio quanto o anuênio possuem como fato gerador o tempo de serviço e incidem sobre o vencimento base, caracterizando identidade de fundamento jurídico.

8. A interpretação sistemática da legislação infraconstitucional deve respeitar os limites constitucionais, não podendo norma municipal afastar vedação prevista na Constituição Federal.

9. A concessão cumulativa das vantagens pleiteadas implicaria duplicidade de pagamento pelo mesmo fundamento, gerando enriquecimento ilícito e ofensa à moralidade administrativa.

10. Alegações de precedentes favoráveis não têm força vinculante no caso concreto, nos termos do art. 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8003805-36.2023.8.05.0248, em que figuram como apelante MILLENA CRUZ ANDRADE DE JESUS e como apelado o MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)